Tribunal: STF
Processo: Rcl 87976
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.014.286-RG/SP (TEMA RG Nº 942): AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 33: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Laudelino Ferreira da Costa, em desfavor de decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, nos autos do Processo nº 6001501-46.2025.8.03.0002, por meio da qual teria sido inobservado o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante e o decidido no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que “buscou judicialmente a revisão de sua aposentadoria (concedida compulsoriamente em 06/04/2015), pleiteando a conversão de tempo de serviço especial em comum, visto que exerceu atividades insalubres por mais de 18 anos”. Informa que o pedido foi julgado improcedente pelo juízo de 1º grau e que o entendimento firmado em sentença foi mantido pelo Órgão reclamado.

    3. Alega, em síntese, que a decisão reclamada viola frontalmente o enunciado nº 33 da Sumula vinculante, bem como a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral).

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e a tramitação do processo nº 6001501-46.2025.8.03.0002, até o julgamento final desta ação. No mérito, busca a procedência da reclamação com a cassação do ato impugnado. Pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Decido.

    5. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, Tema RG nº 942, com o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”
(RE nº 1.014.286/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).

    9. Cabe anotar que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.
2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso.
4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.
5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos.
6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.
7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(RE nº 1.014.286-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 09/06/2021).

    10. No caso em tela, a sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos (e-doc. 27, p. 3 - 4; grifos acrescentados):

“Inicialmente, é importante destacar o disposto no art. 40 da Constituição Federal, que regula o regime próprio de previdência dos servidores públicos, com caráter contributivo e solidário, vedando a adoção de critérios diferenciados, salvo mediante lei complementar do respectivo ente federativo, nos termos do § 4º-C:
“Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde [...], vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 33, firmou entendimento no sentido de que, até a edição de lei complementar específica, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), previstas na Lei nº 8.213/91:
“Art. 57, § 5º: O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão, ao tempo de trabalho exercido em atividade comum [...]”.
Todavia, referida aplicação supletiva somente se justifica na ausência de legislação local específica. 
No caso concreto, o Município de Santana possui normativo próprio, notadamente a Lei Municipal nº 728/2005, alterada pela Lei Complementar nº 032/2022, que trata de forma expressa sobre os requisitos e modalidades de aposentadoria, inclusive a compulsória (art. 34). Assim, não há lacuna normativa que autorize a aplicação subsidiária das regras do RGPS. 
Conforme reiteradamente decidido pelo STF, a conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria no serviço público somente é possível mediante previsão em lei complementar específica do ente federado, o que não se verifica na legislação local vigente à época da aposentadoria do autor.
Outrossim, observa-se que o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade somente foi obtido após a concessão da aposentadoria, por meio de ação coletiva, não integrando o procedimento administrativo originário.
Portanto, não havia elementos documentais ou legais à época que permitissem o cômputo diferenciado do tempo de serviço prestado sob condições especiais.
Ademais, o reconhecimento judicial do direito ao adicional não possui efeitos retroativos automáticos sobre o ato de aposentadoria regularmente concedido, sobretudo na ausência de processo administrativo específico e de previsão legal local autorizadora da conversão de tempo. 
Outro ponto relevante é que a aposentadoria compulsória foi requerida voluntariamente pelo próprio autor, conforme se verifica no documento constante no (ID. 18437871). Tal circunstância afasta a alegação de que não lhe teria sido oportunizada a escolha por uma forma mais vantajosa de aposentadoria, evidenciando o exercício da autonomia de vontade do servidor no momento do desligamento. 
Por fim, é incontroverso que o autor não possuía tempo de contribuição suficiente para aposentadoria voluntária integral e que inexiste lei complementar municipal autorizando a conversão de tempo especial em comum. 
Diante de todos os elementos analisados, a conclusão que se impõe é a improcedência do pedido.”

    11. Consoante o narrado na exordial, após a prolação da sentença de mérito, o reclamante interpôs recurso inominado cujo provimento foi negado nos seguintes termos (e-doc. 22):

“(...) Ainda que, em tese, fosse juridicamente possível a conversão do tempo especial em comum para fatos anteriores à Emenda Constitucional nº 103/2019 — à luz do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição na redação então vigente, da Súmula Vinculante nº 33 e da tese fixada no Tema 942 do Supremo Tribunal Federal —, o conjunto probatório dos autos não satisfaz o ônus de comprovação específico exigido pela legislação federal (Lei nº 8.213/1991) para o reconhecimento do labor sob condições especiais, razão pela qual se mantém a sentença de improcedência. 
Com efeito, o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que a aposentadoria especial é devida ao segurado que trabalhe “sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, e exige, no § 3º, a comprovação do trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em tais condições. Já o artigo 58, § 1º, por sua vez, disciplina a prova técnica qualificada dessa exposição: “A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos [...] será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, [...] com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho”. 
No caso concreto, não foi juntado documento técnico hábil a comprovar, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991, a exposição habitual e permanente a agentes biológicos no exercício do cargo de gari nos períodos indicados. Além disso, as fichas financeiras também não evidenciam pagamento ininterrupto de adicional de periculosidade no interregno alegado.
Outrossim, em consulta ao processo coletivo mencionado pelo recorrente (0000961- 52.2015.8.03.0002), vislumbro que se cuida de ação que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade à categoria funcional dos Vigias, sendo que o autor se aposentou como Gari. Ainda que tenha tido êxito em obter, por meio de cumprimento individual de sentença (0007848- 13.2019.8.03.0002), o pagamento de valores retroativos, não há como acolher essa tese para os fins ora pretendidos. 
É certo que a Súmula Vinculante nº 33 determinou que, até a edição de lei complementar específica, “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal”, e que o Tema 942/STF explicitou: “Até a edição da EC nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais [...] deve observar as normas do RGPS (Lei nº 8.213/1991)”. Tais diretrizes, todavia, não dispensam a prova técnica nos moldes da legislação federal correlata; ao revés, remetem a ela. 
A propósito, também se registra que a EC nº 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para o período posterior a 12/11/2019, preservando a conversão apenas para tempo cumprido até essa data (artigo 25, § 2º). Embora a controvérsia aqui trate de período anterior — o que, em tese, permitiria a conversão —, o óbice permanece probatório, e não temporal. 
Ressalto, por fim, que, à míngua de comprovação técnica, inexiste vício no ato administrativo de concessão da aposentadoria (2015) e não há razão para revisar o benefício por via de conversão ficta de tempo especial. Ficam prejudicadas, por conseguinte, as discussões acessórias sobre reflexos financeiros, prescrição quinquenal de parcelas (Súmula 85/STJ) e eventual natureza de adicionais, pois inexiste, no mérito, o pressuposto fático que lhes daria causa. 
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência.”

    12. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    13. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ, na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    14. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), e a dos colégios recursais federais e estaduais.

    15. No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do TJAP, no processo objeto desta reclamação, nota-se que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante sequer passou por juízo de admissibilidade. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.“
(Rcl nº 59.012-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
 (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    16. Por fim, o reclamante sustenta que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

    17. Com efeito, observa-se que o juízo de 1º Grau entendeu pela inaplicabilidade do enunciado em questão à espécie, pois “no caso concreto, o Município de Santana possui normativo próprio, notadamente a Lei Municipal nº 728/2005, alterada pela Lei Complementar nº 032/2022, que trata de forma expressa sobre os requisitos e modalidades de aposentadoria, inclusive a compulsória (art. 34)” (e-doc. 27, p. 3).

    18. Vê-se, portanto, que não há relação entre os fundamentos do ato reclamado, que ratificou a existência de legislação específica aplicável ao caso, e o enunciado destacado, o que caracteriza ausência de estrita aderência, tornando incabível a reclamação também nesse ponto. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA  SÚMULA VINCULANTE 33. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
 1. O paradigma tido por violado não alcança a discussão sobre averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, o que enseja a improcedência da presente reclamação, conforme já reconhecido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no RE 1.014.286, Rel. Min. LUIZ FUX, em que destacou-se a ausência de aderência entre o tema em debate e a Súmula Vinculante 33. 
2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 19.387-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/09/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à súmula vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 33 do STF. 
2. Não há, até o presente momento, em controle concentrado ou em Súmula Vinculante, decisão desta Corte admitindo a conversão de tempo de serviço especial em comum, quando exercido por servidor público vinculado a regime próprio de previdência social. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”
(Rcl nº 27.045-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 11/04/2018; grifos nossos).

    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 1º de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator